Tribunal: TJBA
Processo: 8003887-09.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003887-09.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DORIVAL SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

APELADO: PORTOBELLO S/A.

Advogado(s)
:
MARIANO MARTORANO MENEGOTTO, RAFAEL BERTOLDI COELHO, GIOVANNA BARGELLINI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIO DE PRODUTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL, QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais, reconheceu vício de fabricação em piso cerâmico adquirido, condenando a empresa ré à restituição do valor do bem defeituoso (R$ 3.459,84) mediante devolução do material, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O autor postulou, em grau recursal, o reconhecimento de outros danos materiais alegadamente relacionados à substituição do piso, contratação de mão de obra e aquisição de novo material, além da majoração da indenização moral para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados nos autos são hábeis à comprovação de outros danos materiais além dos reconhecidos em sentença; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de dano moral é suficiente à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados não possuem robustez probatória suficiente para demonstrar os danos materiais adicionais, sendo o laudo unilateral e desprovido de contraditório técnico.

A jurisprudência exige que o dano material seja certo, atual e subsistente, não sendo suficiente a mera alegação ou prova unilateral desacompanhada de impugnação técnica eficaz.

O valor fixado na sentença para o dano moral está em consonância com os parâmetros utilizados por esta e outras Cortes para casos análogos, observando-se a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de danos materiais requer prova robusta, não sendo suficientes documentos unilaterais sem contraditório. 2. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral decorrente de vício do produto não é irrisório quando compatível com os parâmetros da jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 441 e 927; CDC,
arts
. 18, §§ 1º e 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 613.648/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª Turma, DJ 03.09.2008; TJ-MG, AC 1.0702.10.062764-6/004, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 06.11.2018; TJ-AM, AC 0614941-22.2017.8.04.0001, Rel. Des. Joana Meirelles, j. 24.03.2003,
publ
. 13.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8003887-09.2023.8.05.0138,

tendo como apelante
DORIVAL SANTANA PEREIRA

e como apelados
PORTOBELLO S.A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA